Tribunal: TJDFT
Processo: 0706503-76.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO A ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação de indenização por danos morais, que julgou procedente o pedido inicial.
2. Aplica-se à demanda a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência (13.146/2015), bem como o Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o prestador de serviços somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou caso comprove que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, circunstâncias não evidenciadas no caso dos autos.
3. A instituição-ré não comprovou que efetivamente prestou os serviços educacionais de forma adequada, concluindo-se pela ocorrência de falha na prestação do serviço pelo réu, que deixou de observar as necessidades especiais do autor no processo de aprendizagem, em contrariedade ao que dispõe a Lei 13.146/2015, circunstância que configura danos morais e impõe o pagamento de indenização.
4. Com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o montante indenizatório por danos morais não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, mas também não pode ser irrisório, de modo a fomentar comportamentos irresponsáveis, ou a conduzir ao enriquecimento sem causa. Dessa forma, de acordo com as particularidades do caso concreto, e considerando que o réu pleiteou a redução do quantum somente em contrarrazões, o que não se admite, impõe-se manter a r. sentença que fixou a quantia de R$ 25.000,00 para os danos morais.
5. Recurso de apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos.